Tribunal: TJMT
Processo: 1000374-44.2024.8.11.0044
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000374-44.2024.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAQUELINE PATRICIA DE LIMA - CPF: 082.794.099-80 (RECORRENTE), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JAQUELINE PATRICIA DE LIMA - CPF: 082.794.099-80 (RECORRIDO), TIAGO FELIPE DE LIMA - CPF: 045.757.831-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000374-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1000374-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Jaqueline Patrícia de Lima

Recorrido:
Jaqueline Patrícia de Lima e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – R
EVISIONAL DE FATURA -
COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO
-
AUSÊNCIA DE
CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O RECURSO DA FORNECEDORA
.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1000374-44.2024.8.11.0044

Recurso Cível Inominado n.
1000374-44.2024.8.11.0044

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Jaqueline Patrícia de Lima

Recorrido:
Jaqueline Patrícia de Lima e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Jaqueline Patrícia de Lima e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

Ação:
de Indenização de Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo De Justiça Digital Dos Juizados Especiais

Sentença
(Id. 241480156)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando a readequação da fatura discutida nos autos e julgou improcedente o pedido de indenização moral.

Recurso Cível Inominado de
Jaqueline Patrícia de Lima
(Id. 241480167): defende a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização moral.

Recurso Cível Inominado de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A. (Id. 241480170): defende a reforma da sentença para julgar improcedente a presente demanda.

Contrarrazões
de
Jaqueline Patrícia de Lima
(Id. 241480181):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000374-44.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1000374-44.2024.8.11.0001

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. e
Jaqueline Patrícia de Lima

Recorrido:
Jaqueline Patrícia de Lima e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A.

VOTO

Colendos Pares;

Da narrativa dos fatos a autora alega que é residente do imóvel situado na Rua Sem Denominação, SN - QD E LOT 15 – 7887500 e consumidora dos serviços de fornecimento de energia pela UC 6/ 4297075-6.

Aduz que logo que as faturas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2024 estariam fora da normalidade de consumo, pois as faturas anteriores possuíam cobranças na média de R$ 80,00 (oitenta reais).

A concessionária de energia, por sua vez, alega primeiramente que os meses anteriores, a titularidade de Unidade de consumo pertencia a outro consumidor e que existe apenas uma fatura gerada em nome da parte reclamante não discutida, referente a dezembro de 2023 e que houve a apuração de apenas 16 (dezesseis) dias de consumo.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se as faturas discutidas são referentes ao meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, sendo que as faturas geradas até dezembro de 2023 estavam em nome de terceiro estranho a lide, e que não há comprovação de que, naqueles meses anteriores, apresentados pela consumidora, a reclamante já era residente no imóvel objeto de discussão.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Desta forma não há o que se falar em cobrança indevida por elevação de consumo,
notadamente porque que inexiste histórico de consumo válido para comparativo.

Ademais na hipótese dos autos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, tendo em vista que não houve suspensão do fornecimento de energia, ou inscrição indevida no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Em relação à matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1027107-15.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PBLICO DE ÁGUA. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento. 3-
A mera cobrança indevida não promove ensejo na condenação de dano mora
,
visto que sequer ocorreu a suspensão dos serviços de fornecimento de água da Recorrente ou negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) Inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) Havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) Em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4) Fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1016541-08.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, Publicado no DJE 10/11/2023)

Diante disso,
a sentença deve ser reformada, afastando a condenação imposta à concessionária de energia,
visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações.

Isto posto, conheço do recurso interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Deixo de condenar a recorrente Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Conheço do recurso interposto pela parte consumidora, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente Jaqueline Patrícia de Lima ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024